Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714672-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANALVA FERREIRA MOTA AGRAVADO: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 18421808. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator